Tribunal: CARF
Processo: 10680.904119/2021-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.904119/2021-38
ACÓRDÃO
3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
CRÉDITO DE IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONCEITO DE INSUMOS NO
ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO DO IPI. NECESSIDADE DE SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO.
Somente geram direito a crédito de IPI, além dos que se integram ao
produto final, os insumos ou produtos intermediários que se consumirem
em decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação ou por este diretamente sofrida.
As partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas
não geram direito a crédito de IPI, ainda que sofram desgaste pelo contato
direto com o produto em fabricação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por ser prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
2
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Vinicius Guimaraes (suplente convocado), Onizia de Miranda
Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 10, juntado às fls. 640-658:
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 69 a 92, apresentada em 4 de
agosto de 2021, segundo consta na fl. 67, contestando o Despacho Decisório No
da Comunicação 3100237, da fl. 477. A ciência desse despacho ocorreu em 6 de
julho de 2021, conforme se verifica na fl. 636.
O despacho objeto da inconformidade não reconheceu parte do crédito
demonstrado
no
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
(PER)
18962.80585.291018.1.1.01-9533, em que foi solicitado, a título de ressarcimento
do IPI, referente ao terceiro trimestre de 2018, o valor de R$ 306.531,87,
considerando legítimo o valor de R$ 171.419,38, sendo detentor do crédito o
estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no
16.701.716/0033-33. A motivação do despacho decisório foi a seguinte:
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado; e ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal. Segundo o mesmo despacho, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, razão pela qual as Declarações de Compensação (DCOMPs) vinculadas
foram homologadas até o limite do crédito reconhecido. Para informações
complementares da análise do crédito, o despacho decisório remete à página da
Receita Federal na rede mundial de computadores (Internet).
O procedimento fiscal aludido no despacho decisório é o de que trata o Termo de
Verificação Fiscal (TVF) das fls. 490 a 539. Nesse procedimento, foram examinados
os seguintes PERs, mencionando-se os respectivos processos, nos quais foram
instaurados litígios que estão sendo apreciados em conjunto:
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
3

No TVF, a fiscalização cita e transcreve o art. 226, I, do Decreto n o 7.212, de 15 de
junho de 2010, Regulamento do IPI (RIPI), de 2010, e excertos do Parecer
Normativo CST no 65, de 30 de outubro de 1979, ressaltando que os pareceres
normativos são atos expedidos por autoridade administrativa, enquadrando-se
no conceito de normas complementares da legislação tributária, conforme art.
100, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN).
Segue dizendo que o IPI pago nas aquisições de produtos incorporados às
instalações industriais, partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentas, além de material de uso e consumo, não gera crédito básico do IPI.
É o caso dos itens a seguir relacionados, adquiridos pelo estabelecimento
detentor do crédito informado no PER de início referido:

Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
4

Tais produtos, continua o TVF, destinam-se à manutenção do parque produtivo do
estabelecimento industrial e, ainda que não sejam incorporados ao ativo
imobilizado e se desgastem ou se consumam no processo de industrialização, não
podem ser tratados como matéria-prima, nem como produto intermediário, dada
a exclusão pelo Parecer Normativo CST no 65, de 1979. Nesse mesmo sentido,
dispõe o item 13 do Parecer Normativo CST no 181, de 23 de outubro de 1974, a
saber:

13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos,
lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de
fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos etc.
O TVF dá conta, ainda, de que os produtos a seguir referidos, empregados na
lubrificação de máquinas e ferramentas do ativo imobilizado, enquadrados na
categoria de material de uso e consumo, não se enquadram nos conceitos de
matéria-prima, nem de produto intermediário, por não se incorporarem ao
produto fabricado:

Segue quadro com o reconhecimento do direito creditório em relação aos PERs de
início referidos:
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
5

Acompanham o TVF o Anexo 1, com informações prestadas pelo interessado no
dossiê 13031.094076/2021-13, contendo a descrição dos itens objeto da
auditoria, local de aplicação, função básica, detalhamento da aplicação e se o
material é pertinente ao processo produtivo (aplicado direta ou indiretamente no
processo produtivo), e o Anexo 2, “Relação de Notas Fiscais de Entrada com
Crédito Indevido”.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega o que segue.
No exercício de suas atividades, o estabelecimento detentor dos créditos do IPI,
CNPJ 16.701.716/0033-33, adquire matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, utilizados como insumos no processo de industrialização
dos motores e transmissões, os quais geram direito ao aproveitamento dos
referidos créditos, nos termos dos arts. 226 e seguintes do RIPI, de 2010.
Em atendimento ao que lhe fora solicitado, apresentou planilha discriminando a
função de cada produto listado no termo de intimação fiscal, detalhando a forma
de participação no produto resultante da industrialização e o consumo no
processo produtivo.
Conforme se depreende da “Análise de Crédito” que acompanhou o despacho
decisório, a fiscalização, ao examinar os PERs, efetuou ajustes nos créditos e
débitos informados em cada pedido, glosa de créditos, reclassificação de créditos
e débitos apurados, considerando a escrita fiscal do estabelecimento detentor
dos créditos a partir de julho de 2005. Por meio da tabela “Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)” é possível verificar que as primeiras
glosas de “crédito não ressarcível” ocorreram nos meses de setembro e dezembro
de 2005, março de 2006, maio de 2009, setembro de 2011, julho e agosto de
2013, abril e junho de 2014, além de outros períodos. Também a partir da
competência setembro de 2005, os débitos de IPI declarados foram ajustados
pela fiscalização. Além disso, foram glosados valores expressivos de “créditos
ressarcíveis” nas competências de janeiro e março de 2014, julho e dezembro de
2015; o que se repetiu nas competências seguintes.
Para o manifestante, esse procedimento está absolutamente equivocado. A
fiscalização deixou de considerar que toda a apuração do IPI realizada pelo
estabelecimento detentor dos créditos em relação às competências anteriores a
julho de 2016 encontra-se tacitamente homologada, tendo em vista a decadência
do direito de a Fazenda Pública rever essa apuração, não podendo ser ajustado
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
6
débito ou glosado qualquer crédito referente a esses períodos. Cita e transcreve
os arts. 183 e 185 do RIPI, de 2010, e o art. 150 do Código Tributário Nacional,
para dizer que se considera tacitamente homologado o lançamento realizado
pelo contribuinte, após o transcurso do prazo de cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, caso não haja manifestação expressa da autoridade
administrativa sobre o lançamento. É preciso considerar que, diante da
sistemática de apuração do IPI, o que se homologa não é necessariamente o
pagamento efetuado pelo contribuinte, mas toda a atividade de apuração de
crédito e de débito do imposto. Como a fiscalização deixou de respeitar o referido
prazo de cinco anos, e considerando que o manifestante foi intimado em 6 de
julho de 2021 acerca do despacho decisório guerreado, certo é que decaiu o
pretenso direito de reconstituir a escrita fiscal dos períodos anteriores a julho de
2016, conforme transcrição de excertos de jurisprudência e doutrina que entende
aplicáveis ao caso. Por esse motivo, devem ser canceladas todas as glosas de
créditos, assim como os ajustes de débitos, anteriores a julho de 2016.
O manifestante, na sequência, tacha de ilegal o Parecer Normativo CST no 65, de
1979, utilizado pela fiscalização para concluir que alguns dos insumos adquiridos
para a fabricação de motores e transmissões não dariam direito a crédito do IPI.
Essa ilegalidade decorre de ofensa ao art. 150, I, da Constituição da República
Federativa do Brasil e ao art. 97 do CTN. Diz que, segundo o referido parecer, não
se admite crédito do IPI em relação a itens que não integram o produto final, ou
não se consomem em decorrência de ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação. Para o manifestante, o citado Parecer Normativo CST no 65, de
1979, desvirtua o princípio da nãocumulatividade do IPI, garantido pelo art. 153, §
3o, II, da Carta Magna. Diz que o princípio da nãocumulatividade não encontra
qualquer limitação no texto constitucional, citando e transcrevendo excertos
doutrinários que entende aplicáveis ao presente litígio. Tece considerações acerca
do art. 25 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e do art. 226, I, do RIPI,
de 2010, segundo o qual o direito creditório está condicionado à entrada de
matérias-primas e produtos intermediários, incluídos nessas categorias itens que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Também se reporta ao art. 610, II, do RIPI, de 2010, no sentido de que se
consideram bens de produção, para fins de aproveitamento de créditos do IPI, os
produtos intermediários, inclusive os que, embora não integrando o produto,
sejam consumidos ou utilizados no processo industrial. Cita e transcreve a
ementa do Recurso Especial (REsp) no 1.075.508, do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
Sob outra perspectiva, o manifestante diz que, para fins de crédito do IPI,
considerou exclusivamente os produtos cuja compra foi registrada em seus livros
fiscais e em sua contabilidade com a natureza de “compras para industrialização”,
escrituradas sob os Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPs) 1.101,
2.101 e 3.101, conforme o caso, o que evidencia a característica de insumo dos
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
7
itens considerados no PER. Soma-se a isso o fato de que as entradas dos bens em
causa, que sem dúvida estão inseridos na cadeia de produção dos motores e
transmissões, integram, na contabilidade, o custo de produção dos veículos que
serão vendidos. E, segundo o Pronunciamento do Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil (Ibracon) NPC no 14, de 18 de janeiro de 2001, custo é “o
preço pelo qual se obtém um bem, direito ou serviço. Por extensão, é também o
montante do preço da matéria-prima, mão-de-obra e outros encargos incorridos
para a produção de bens ou serviços. Ele é, portanto, o preço pelo qual é
adquirido um bem ou serviço, bem como o incorrido no processo interno da
empresa para prestação de serviços ou obtenção de bens, para venda ou uso
interno”.
Na sequência, o manifestante aborda a natureza e a função dos produtos objeto
de glosa de créditos do IPI. Informa que o estabelecimento CNPJ
16.701.716/0033-33, adquirente dos produtos, também conhecido como
Powertrain Motores, dedica-se à fabricação de motores e transmissões
(câmbios), que são aplicados em diversos setores: automobilístico (veículos de
passeio, especiais, comerciais, caminhões e ônibus); industrial (máquinas de
construção, agrícolas, especiais e de irrigação); marítimo (lazer e profissional) e
geração de energia. Descreve as quatro principais etapas do processo de
fabricação de transmissões: usinagem, tratamento térmico, retífica e montagem.
Diz que na fabricação de motores o processo é similar e relativamente mais
simples, compreendendo as etapas fundamentais de usinagem e montagem. Para
comprovar a qualidade e durabilidade dos produtos, cada componente passa
pelo teste de manobrabilidade, no qual são analisadas as transições e a
transmissão das marchas.
Segue o manifestante, dizendo que a análise do direito ao crédito pleiteado
impõe, obrigatoriamente, a avaliação da forma como os itens adquiridos estão
inseridos no processo produtivo do estabelecimento, nos exatos termos do art.
226, I, do RIPI, de 2010. Os produtos adquiridos que geraram direito ao crédito de
IPI são aqueles enquadrados no conceito de “intermediários”, já que são
consumidos no seu processo produtivo, perdendo suas dimensões e/ou
características originais em razão da sua atuação específica na industrialização das
peças automotivas.
Para que não reste dúvida acerca da natureza desses produtos, o manifestante
demonstra, a título de exemplo e com base em Laudo Técnico (doc. 5), como
alguns itens objeto de glosa são essenciais ao adequado desempenho de sua
atividade industrial, são consumidos em seu processo produtivo e/ou entram em
contato direto com os produtos fabricados.
Relevante destacar que o Laudo Técnico foi elaborado considerando a função dos
itens cujos créditos foram glosados pela fiscalização, agrupando-os de acordo
com a sua utilização no processo industrial. A tabela a seguir faz a
correspondência entre os itens descritos no laudo e os insumos listados no TVF:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
8

Dentre os itens glosados pela fiscalização, o manifestante destaca as ferramentas
de corte, que estão inseridas no processo de usinagem e são utilizadas na
retirada de material, na forma de cavaco (porção de material que é removida da
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
9
peça), diretamente nas peças produzidas (motores e transmissões). É a chamada
manufatura subtrativa. Para que tal seja possível são necessárias ferramentas de
corte que fazem furos, rasgos, chanfros etc., conforme imagens que seguem:

Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
10
Tais ferramentas, acopladas a braços mecânicos, se desgastam integralmente no
processo produtivo justamente por exercerem ação direta nos produtos
fabricados, perdendo sua função em prazo inferior a um ano de uso.
Há também a alavanca int. comando câmbio, que é uma peça mecânica cuja
função é engatar as marchas na transmissão, ou seja, integra o produto
industrializado. É utilizada na montagem de transmissões C513 e C510 na linha de
pré-montagem da caixa/suporte união, na unidade transmissões:

Outro exemplo são os soquetes, que são utilizados no aperto e torque final dos
parafusos de fixação das partes dos motores e transmissões, em contato direto
com o produto industrializado. Os soquetes sofrem desgaste devido aos
constantes esforços de torção e atrito com os parafusos, devendo ser
substituídos para não danificar os parafusos e comprometer sua fixação e
consequentemente a união das partes em montagem:

Assim como esses, continua o manifestante, tantos outros produtos são
classificados como produtos intermediários, conforme se verifica no Laudo
Técnico, que não deixa dúvida quanto à sua atuação no processo de
industrialização dos motores e transmissões, “dentre os quais há itens que se
integram aos produtos que estão sendo fabricados (produto final) e aqueles que
são consumidos ou desgastados/danificados ao longo da industrialização”. Resta
evidenciado, portanto, ser ilegítima a glosa de créditos promovida pela
fiscalização.
O manifestante esclarece, por fim, que parte dos itens analisados pelo TVF, em
relação aos quais houve glosa de créditos de IPI na modalidade “créditos não
ressarcíveis”, não foi objeto do PER transmitido, sendo absolutamente incabível a
respectiva análise.
As cópias do livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI) (doc. 6), a planilha
discriminativa, o PER, as notas fiscais listadas em arquivo não paginável e o laudo
técnico anexado comprovam, de forma inequívoca, que o interessado faz jus ao
crédito “ressarcível” do IPI.
Caso a manifestação de inconformidade não seja acolhida, requer, com suporte
no art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que seja determinada a
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
11
realização de perícia técnica, para se verificar, no local, a aplicação e a função de
cada item no processo industrial. Indica seu assistente técnico, o Sr. Cleodvoncyr
Ferreira de Almeida Palma, que poderá ser contatado para início dos trabalhos
periciais em seu endereço profissional em Betim (MG), na Av. Contorno, no 3455,
bairro Paulo Camilo, CEP 32669-900, telefone (31) 99611-4157, e apresenta os
seguintes quesitos, que pretende sejam respondidos, nos termos do art. 16, IV,
do Decreto no 70.235, de 1972, conforme transcrição que segue:
1) Queira o Sr. Perito descrever o processo produtivo da Requerente,
mencionando cada uma das suas etapas.
2) Queira o Sr. Perito informar, em relação aos produtos listados
(arq_nao_paginavel), o local onde são empregados, a função específica no
processo produtivo, bem como a sua forma de consumo/desgaste,
esclarecendo se o seu exaurimento decorre de ação no processo de
industrialização.
3) Queira o Sr. Perito informar, com base na resposta acima, se os bens
cujos créditos foram glosados pela Fiscalização são utilizados no processo
de industrialização da Requerente, bem como se é correta a sua
classificação como “produto intermediário”, considerando estes como
sendo aqueles que, embora não integrem o produto final, sejam
consumidos ou utilizados no processo industrial (art. 226, I, do RIPI/10).
Encerra pedindo o provimento da manifestação de inconformidade, para
reconhecimento integral do direito creditório alegado e homologação das
compensações vinculadas, ou, alternativamente, que seja autorizada a prova
pericial. Subsidiariamente, com base no art. 28 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, e no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, que sejam
considerados todos os documentos apresentados e, na hipótese de se entender
que não restaram comprovadas todas as alegações do manifestante, que o
processo seja baixado em diligência.
É o relatório.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade e reconheceu em parte o direito creditório, revertendo três
glosas de crédito de IPI concernentes às aquisições de “alavanca int comando câmbio”.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 665-689, por meio do qual, repisa os supracitados argumentos
apresentados na impugnação. Em apertada síntese:
(i) aduz que está decaído o direito de a Fiscalização reconstituir a escrita fiscal dos
períodos anteriores a julho de 2016, considerando que foi intimada do Despacho
Decisório em 06/07/2021, ainda que se tratem de valores apurados em
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
12
PER/DCOMP, devendo ser canceladas todas as glosas de créditos e os ajustes de
débitos anteriores a esse período;
(ii) defende que tem o direito ao ressarcimento do imposto em relação a todos
itens objeto do pedido, por se tratarem de produtos enquadrados no conceito de
“intermediários”, já que são consumidos no seu processo produtivo, perdendo suas
dimensões ou características originais em razão da sua atuação específica na
industrialização das peças automotivas, como as ferramentas de corte e os
soquetes, e foram contabilizados como custo e registrados em seus livros fiscais e
em sua contabilidade como “compras para industrialização”;
(iii) assevera que o fato de o julgador administrativo estar vinculado aos atos
expedidos pela Administração Fazendária não deveria ser justificativa para se
interpretar restritivamente as normas legais com o intuito de limitar o direito ao
crédito básico de IPI assegurado pelo art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, sob
pena de se desvirtuar o princípio da não-cumulatividade inerente ao imposto;
(iv) argumenta que o art. 226 do Regulamento do IPI deixa claro que não se exige o
contato físico dos insumos com o produto em fabricação e, muito menos, com o
produto final, para que sejam passíveis de gerar créditos, de modo que os únicos
requisitos previstos na norma para fins de creditamento são que os produtos
intermediários sejam empregados no processo de industrialização e que os itens
não integrem o ativo imobilizado;
(v) afirma que, com base no Parecer Normativo CST 65/79, a decisão recorrida
restringiu de forma indevida e ilegal a abrangência da norma regulamentar, de sorte
que violou o princípio da legalidade, pois a competência para regular a situação
relativa ao crédito de IPI é do Decreto 7.212/10; bem como que o acórdão recorrido
cita, ainda, como fundamento para as glosas o Parecer Normativo CST 181/74 e o
Parecer Normativo Cosit/RFB 3/2018, concluindo que as partes e peças de
máquinas e equipamentos e ferramentas, apesar de se desgastarem no processo
industrial, não dariam direito ao crédito de IPI pela sua aquisição;
(vi) sustenta que o julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.075.508, pelo
Superior Tribunal de Justiça, reafirmou o entendimento de que os produtos
consumidos ou desgastados durante o processo de industrialização, ainda que não
integrem o produto final ou que se tratem de componente do maquinário, geram
direito ao crédito de IPI;
(vii) pleiteia, caso se entenda que não teria sido plenamente comprovado o direito
postulado pela Recorrente, que seja determinada a realização de diligência e/ou
perícia.

Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
13
VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Conforme visto, a recorrente aduz que está decaído o direito de a Fiscalização
reconstituir a escrita fiscal dos períodos anteriores a julho de 2016, considerando que foi intimada
do Despacho Decisório em 06/07/2021, ainda que se tratem de valores apurados em PER/DCOMP,
devendo ser canceladas todas as glosas de créditos e os ajustes de débitos anteriores a esse
período.
Sem razão a recorrente.
Conforme bem fundamentado pela DRJ, “o que se tem no Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI) e no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível é simplesmente a consolidação das informações contidas nos PER/DCOMPs
apresentados anteriormente pelo ora manifestante, e tratadas, caso a caso, em tempo hábil”.
Segue a fundamentação da DRJ, com a qual concordo e a adoto como razão de decidir:
Essa alegação causa espécie a este relator. O que se tem no “Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)” e no “Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível” é simplesmente a consolidação das informações
contidas nos PER/DCOMPs apresentados anteriormente pelo ora manifestante, e
tratadas, caso a caso, em tempo hábil, sem que tenha sido ultrapassado o lapso
de cinco anos para homologação das DCOMPs vinculadas aos PERs (§ 5o do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e § 2o do art. 73 da IN RFB no
1.717, de 2017). Aqueles PERs e DCOMPs foram tratados de forma eletrônica, ou
mediante ações fiscais, emergindo alterações, tanto nos créditos, por glosas,
quanto nos débitos. Com respeito aos débitos, houve a dedução, nos últimos
meses de cada trimestre calendário, dos valores solicitados ou reconhecidos nos
PERs correspondentes, prevalecendo o menor deles, justamente para que os
valores deferidos ao manifestante no final do trimestre de referência, não
permanecessem indevidamente na apuração do saldo credor dos trimestres
subsequentes, evitando-se, dessa forma, a utilização em duplicidade.
À vista disso, o procedimento adotado pela fiscalização é correto, ao contrário do
que alega o manifestante. No Anexo único do presente voto, estão compiladas as
seguintes informações:
PER ou DCOMP transmitidos pelo interessado neste processo, com demonstrativo
de crédito (era possível demonstrar crédito em DCOMP até o primeiro trimestre
de 2007; após, exclusivamente em PER), valor total do crédito solicitado, data da
transmissão do PER ou da DCOMP, trimestre de apuração do crédito e número do
processo atribuído ao PER/DCOMP. Estão destacados em vermelho os PERs objeto
do TVF. Como referido anteriormente, cada um desses trimestres recebeu
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
14
tratamento eletrônico ou manual, com expedição dos atos administrativos
próprios, devidamente fundamentados, e ciência ao interessado, repita-se, em
tempo hábil, para que exercesse o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Por tudo isso, resta descabida a alegação de decadência, devendo ser rejeitada
essa preliminar.
Ademais, mesmo que fosse considerada reconstituição da escrita fiscal do IPI,
realizada por meio de ajustes nos créditos e débitos escriturados, não há que se falar em
decadência. Isso porque a atividade de recomposição da escrita fiscal não sofre nenhuma
limitação temporal referente à decadência, a qual se aplica à atividade de constituir o crédito
tributário por meio do lançamento de ofício, referente, por exemplo, à constituição de crédito
tributário de IPI, mediante lançamento, concernente a saldo devedor apurado após a
reconstituição da escrita.
Nesse sentido, há os seguintes precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DECADÊNCIA. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Inexiste limitação temporal à reconstituição da escrita fiscal para fins de
apuração de eventuais créditos e/ou débitos do IPI, tratando-se de
procedimento inerente à auditoria fiscal, na qual, débitos e créditos do imposto
são recalculados com base nas apurações levadas a efeito. Somente débitos
apurados e não confessados ou constituídos se submeterão à regra decadencial
na hipótese de lançamento de ofício. (...) (destaque nosso) (acórdão 3201-
011.727, sessão de 22/03/2024, relator conselheiro Hélcio Lafetá Reis)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 150,
§4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, § 4o, e 173 do CTN se referem
ao direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito de IPI
escriturado. (...) (destaque nosso) (acórdão 3301-011.770, sessão de 27/09/2022,
relator conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta
quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação temporal
em face das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à atividade de o
fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício. (...)
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
15
(destaque nosso) (acórdão 3002-001.581, sessão de 10/11/2020, relator
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves)
Além disso, os ajustes efetuados em períodos anteriores não influenciaram na
apuração do saldo credor do trimestre em questão, conforme se infere do exame dos aludidos
Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI) e Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível, bem como da análise das cópias do Livro Registro de Apuração do IPI –
RAIPI, juntadas pela recorrente às fls. 355-474.
Logo, rejeito a preliminar de decadência suscitada pela recorrente.
Os produtos abaixo discriminados foram objeto de glosa, uma vez que, segundo a
autoridade fiscal (fls. 18-19), para esses produtos inexiste direito ao creditamento do imposto,
pois se referem a peças de máquinas, equipamentos e ferramentas, vale dizer, destinam-se à
manutenção do parque produtivo do estabelecimento industrial e, ainda que não sejam
incorporados ao ativo imobilizado e se desgastem ou se consumam no processo de
industrialização, não podem ser tratados como matéria-prima, nem como produto intermediário,
por exclusão expressa constante do Parecer Normativo CST 181/74 e do Parecer Normativo CST
65/79:

Também foram objeto de glosas os produtos a seguir discriminados, uma vez que,
segundo a autoridade fiscal, foram “empregados na lubrificação de máquinas e ferramentas do
ativo imobilizado, tipificados como material de uso e consumo”, e, dessa forma, por não se
incorporarem ao produto fabricado, não se enquadram no conceito de matéria-prima ou produto
intermediário:
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
16

A recorrente, por sua vez, conforme acima consignado, defende que tem o direito
ao ressarcimento do imposto em relação a todos itens objeto do pedido, por se tratarem de
produtos enquadrados no conceito de “intermediários”, já que são consumidos no seu processo
produtivo, perdendo suas dimensões ou características originais em razão da sua atuação
específica na industrialização das peças automotivas, como as ferramentas de corte e os soquetes,
e foram contabilizados como custo e registrados em seus livros fiscais e em sua contabilidade
como “compras para industrialização”.
Argumenta que o art. 226 do Regulamento do IPI deixa claro que não se exige o
contato físico dos insumos com o produto em fabricação e, muito menos, com o produto final,
para que sejam passíveis de gerar créditos, de modo que os únicos requisitos previstos na norma
para fins de creditamento são que os produtos intermediários sejam empregados no processo de
industrialização e que os itens não integrem o ativo imobilizado.
Afirma que, com base no Parecer Normativo CST 65/79, a decisão recorrida
restringiu de forma indevida e ilegal a abrangência da norma regulamentar, de sorte que violou o
princípio da legalidade, pois a competência para regular a situação relativa ao crédito de IPI é do
Decreto 7.212/10; bem como que o acórdão recorrido cita, ainda, como fundamento para as
glosas, o Parecer Normativo CST 181/74 e o Parecer Normativo Cosit/RFB 3/2018, concluindo que
as partes e peças de máquinas e equipamentos e ferramentas, apesar de se desgastarem no
processo industrial, não dariam direito ao crédito de IPI pela sua aquisição.
Por fim, assevera que o fato de o julgador administrativo estar vinculado aos atos
expedidos pela Administração Fazendária não deveria ser justificativa para se interpretar
restritivamente as normas legais com o intuito de limitar o direito ao crédito básico de IPI
assegurado pelo art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, sob pena de se desvirtuar o princípio da
não-cumulatividade inerente ao imposto.
Nenhum desses argumentos merece acolhida.
Não obstante se tratar de produtos relevantes para o processo produtivo da
recorrente, o direito a crédito do IPI não se pauta pelo critério da relevância ou essencialidade, e
sim pela subsunção dos produtos adquiridos ao conceito de matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem disposto na legislação.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
17
O inciso I do art. 226 do Decreto 7.212/2010, que regulamenta a cobrança,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI/10,
assim dispõe:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(destaque nosso)
Conforme disposto no art. 100, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei
5.172/66), são normas complementares, das leis e dos decretos, os atos normativos expedidos
pelas autoridades administrativas, os quais devem ser observados por todos.
Dessa forma, o conceito de insumos, no âmbito do IPI, foi consolidado por meio do
Parecer Normativo (PN) CST 65/79, o qual definiu o significado da expressão "consumidos na
produção".
Segundo tal parecer, essa expressão abrange, por exemplo, o desgaste, o dano e a
perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do bem sobre o
produto em fabricação:
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de
embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-versa,
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde
que não devam, em face dos princípios contábeis geralmente aceitos, ser
incluídos no ativo permanente. (destaque nosso)
A Súmula CARF 19 corrobora que deve ocorrer o contato direto do bem com o
produto em fabricação para que se fale em matéria-prima e produtos intermediários:
Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos
em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-
prima ou produto intermediário. (destaque nosso)
Infere-se, da leitura da aludida súmula, que a razão para a exclusão da aquisição de
combustível da base de cálculo do crédito presumido de IPI é, exatamente, a constatação de que
aquele material não é consumido em contato direito com o produto em fabricação, de modo que
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
18
entendimento consignado na sobredita súmula seguiu o conceito de insumos há tempo firmado
pela legislação do IPI, notadamente os Pareceres Normativos CST 181/74 e 65/79.
Diferentemente do sustentado pela recorrente, é nesse sentido que o STJ decidiu
no julgamento do REsp 1.075.508/SC, submetido ao regime de recursos repetitivos, conforme
ementa e parte do relatório e voto condutor a seguir transcritos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO
USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002
E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp
886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ
15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3.In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Partes do relatório e do voto condutor do relator min. Luiz Fux:
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
19
(...) Noticiam os autos que METALÚRGICA RIO-SULENSE S/A, "fabricante de peças
e acessórios para o sistema motor", ajuizou ação ordinária, em 12.11.2004, contra
a UNIÃO, objetivando o reconhecimento, nos cinco anos que antecedem o
ajuizamento da ação, do direito aos créditos do IPI decorrentes da aquisição de
materiais intermediários (que se desgastam durante o processo produtivo sem
contato físico ou químico direto com as matérias-primas). Na inicial, alegou que
"dentre os vários materiais utilizados no processo produtivo, a Autora vale-se de
produtos intermediários tais como anéis de retenção, rolos de esfera, rotores,
selos mecânicos, brocas, hastes, cilindros, ogivas, palhetas, e outros que se
desgastam no processo produtivo, todavia, sem integrarem-se física ou
quimicamente ao novo produto". De acordo com a autora, "produto secundário
(ou intermediário) é todo elemento utilizado no processo produtivo que não se
integra física ou quimicamente ao novo produto, mas que nele está inserido",
não se podendo impor restrições ao creditamento do IPI. (...)
O ponto nodal da atual controvérsia cinge-se à possibilidade de creditamento, a
título de IPI, dos valores decorrentes da aquisição de bens destinados ao uso e
consumo e ao ativo fixo do estabelecimento que, apesar de não integrarem
fisicamente o produto final nem se desgastarem por ação direta - física ou
química -, sofrem desgaste indireto no processo produtivo, integrando-se
financeiramente ao produto final.
A sentença bem concluiu, ao vaticinar que:
"... não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A legislação do
IPI limita o creditamento aos produtos intermediários utilizados na produção de
bens industriais, isto é, produtos que tenham contato físico direto com o bem
produzido - produtos que embora não se integrando ao novo produto são
consumidos no processo de industrialização.
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de crédito
físico para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção', 'rol
esfera', 'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo mecânico’
'metal duro', 'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de palheta',
'rodizio', 'ogiva mecânica com contado para controlar' e 'palheta delta', produtos
estes que não são consumidos no processo de industrialização (consigne-se que a
inicial não veio acompanhada de descrição do processo produtivo da empresa),
mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que
sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a
planilha de custos do produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero desgaste
do produto.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
20
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não existe
operação posterior à aquisição dos referidos produtos, e como consumidora final,
deve arcar com o IPI, não havendo que se falar em creditamento.
(...) Assim, não há que se falar em desrespeito à Constituição Federal (art. 153, §
3o), como quer a autora. Ao contrário, se adotada a tese da autora, todo e
qualquer bem adquirido pela empresa daria direito ao creditamento, o que é
incompatível com o princípio da não-cumulatividade, que pressupõe o
pagamento sucessivo de IPI nas várias etapas de produção." Deveras, ao proferir
voto-vista no Recurso Especial 608.181/SC, destaquei que:
(...)
O Decreto 2.367/98, que revogou o Decreto 87.981/82 (Regulamento do IPI),
aplicável, in casu, assim dispunha:
'Art. 146. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito,
atribuído ao contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu
estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos,
num mesmo período, conforme estabelecido neste Capítulo (Lei no 5.172, de
1966, art. 49).
(...)'
'Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;'
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética de
Direito Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
(...)
8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram "créditos básicos"
do IPI, conforme dispõe o art. 147 do Decreto n° 2.637 (RIPI/98), os bens e
insumos empregados no processo de industrialização de produtos tributados, a
saber:
'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-
se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.'
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
21
Tais bens e insumos, designados genericamente como matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, são inúmeros, tendo o vetusto Parecer
Normativo CST n° 181/74 elencado os seguintes: (...)
Ainda consoante esse Parecer Normativo, não geram crédito:
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em
lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos
e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção
das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e
combustíveis necessários ao seu acionamento. (...)'
O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a toda evidência,
exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser incluídos quaisquer outros, desde
que participem e sejam consumidos no processo de industrialização. (...)
Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI (Decreto
no 2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos do IPI oriundos da
aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa, não se
vislumbrando a ofensa aos dispositivos legais apontados. (...)
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o produto
não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
(...)
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
22
Infere-se que a decisão do STJ confirma o entendimento disposto na legislação, vale
dizer, o conceito de insumos pressupõe a ocorrência de desgaste direto, pelo contato com o
produto em fabricação, da matéria-prima ou do produto intermediário.
Logo, improcedente a alegação da recorrente no sentido de que o julgamento do
mencionado Recurso Especial repetitivo no 1.075.508, pelo Superior Tribunal de Justiça, reafirmou
o entendimento de que os produtos consumidos ou desgastados durante o processo de
industrialização, ainda que não integrem o produto final ou que se tratem de componentes do
maquinário, geram direito ao crédito de IPI.
Além do desgaste direto da matéria prima ou do produto intermediário pelo
contato com o produto em fabricação, há uma limitação referente às partes, peças e elementos de
máquinas, pois para esses produtos, ainda que sofram desgaste pela ação direta com o produto
em fabricação, não são considerados insumos para efeito de direito ao crédito do IPI, conforme
consta do Parecer Normativo CST 181/74:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos
em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos
e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização, bem como os produtos empregados na
manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive
lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros, são
produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos
refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.
O citado Parecer Normativo CST 65/79 também trouxe entendimento no sentido de
vedar crédito de IPI sobre gastos com partes e peças de máquinas:
(...)
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
No mesmo sentido, há o Parecer Normativo Cosit/RFB no 3/2018, cuja ementa
segue abaixo:
AQUISIÇÃO
DE
PARTES
E
PEÇAS
DE
MÁQUINAS.
CRÉDITO
DE
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas partes e
peças, ainda que se desgastem com o uso.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
23
Também no mesmo sentido, há precedente da egrégia 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho, acórdão 9303-014.432, sessão de 18 de outubro de
2023, sob a relatoria do eminente conselheiro Vinícius Guimarães, cuja parte da ementa segue
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008 MATÉRIAS-PRIMAS OU PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
NECESSIDADE DE SUBSUNÇÃO AO CONCEITO.
Somente dão direito a créditos os insumos ou produtos intermediários que se
consumirem em decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação ou por este diretamente sofrida. (...) (destaque nosso)
Cumpre destacar parte do voto do condutor do supracitado acórdão:
(...)
Tem-se, portanto, uma regra geral amplamente consolidada, segundo a qual,
somente os bens que se integram ao produto final ou os bens que, mesmo não
integrando o produto final, sofram algum tipo de desgaste em função do contato
direto com este, são os que podem ser considerados, no âmbito do IPI, como
insumos.
Tal regra geral tem, contudo, uma limitação: partes, peças e elementos de
máquinas não são considerados insumos para efeito de direito ao crédito do IPI.
Trata-se de entendimento pacífico, construído há décadas na trama normativa do
IPI.
Como se vê, o conceito de insumos tem sido forjado há décadas no arcabouço
normativo que rege o IPI. Nesse contexto, sempre vigorou o entendimento de que
elementos, partes e peças de máquinas, ainda que sofram desgaste pela ação
direta com o produto em fabricação, não geram direito ao creditamento de IPI.
Mesmo antes do citado PN CST no. 65/1979, vigorava o entendimento de que
gastos com peças e partes de máquinas não davam direito a crédito de IPI. Veja-
se, nessa linha, o PN CST no. 181/74, o qual dispunha, em seu item 13:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos,
lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de
fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos etc.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
24
Seguindo a mesma trilha, o PN CST no. 65/1979 trouxe semelhante vedação ao
direito ao crédito de IPI com relação aos gastos com partes e peças de máquinas:
8.1 - A norma constante do direito anterior (inciso I do artigo 32 do Decreto
no 70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o
consumo do produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito,
deveria se dar imediata e integralmente.
8.2 - O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez,
deixou de registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a
parte final referente à contabilização no ativo permanente.
9 - Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do
consumo do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve
entender como produtos "que embora não se integrando no novo produto,
forem consumidos, no processo de industrialização", para efeito de
reconhecimento ou não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os
produtos intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar
semelhança com as matériasprimas e os produtos intermediários "stricto
sensu" , semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de
industrialização função análoga a destes, ou seja, se consumirem em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este
diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo
correspondente do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser
entendida em sentido amplo, abrangendo, exemplificativamente, o
desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou
químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto
em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que
ocorria em face da norma anterior, as ferramentas manuais e as
intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes
nem peças de máquinas, independentemente de suas qualificações
tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem
10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida).
Dos excertos transcritos, dessume-se que elementos, partes e peças de máquinas
não geram direito a crédito de IPI, ainda que sofram desgaste pelo contato direto
com o produto em fabricação. (...)
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
25
Logo, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas não
geram direito a crédito de IPI, ainda que sofram desgaste pelo contato direto com o produto em
fabricação.
Ressalte-se que é irrelevante o fato de os produtos adquiridos terem sido
contabilizados como custo e registrados em seus livros fiscais e em sua contabilidade como
“compras para industrialização”, uma vez que, conforme visto, não consistem em matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, sendo, dessa forma, indevida a apropriação de
crédito de IPI atinente a essas aquisições.
Do exame das glosas efetuadas, referentes às aquisições dos supracitados produtos,
discriminados pela autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal, à fl. 18, e no seu Anexo 2 –
Relação de Notas Fiscais de Entrada com Crédito Indevido, às fls. 23-64, e ainda considerando as
informações acerca das características e da utilização desses produtos, apresentadas pela
recorrente por meio da peça recursal (fls. 665-689) e do laudo juntado aos autos (fls. 328-354),
infiro que as glosas efetuadas se referem às aquisições de partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas e de produtos empregados na lubrificação de máquinas e
ferramentas, de modo que não se enquadram no conceito de matéria-prima ou produto
intermediário, e, por isso mesmo, tais glosas, levadas a efeito pela autoridade fiscal, estão
corretas.

A recorrente aduz que, caso se entenda que não teria sido plenamente comprovado
o direito postulado pela recorrente, que seja determinada a realização de diligência e/ou perícia.

Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, “A autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”, já o art. 29 do mesmo diploma legal dispõe que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias”.
No caso sob análise, entendo que não há necessidade de perícia nem de diligência,
uma vez que, apreciando as provas juntadas aos autos, notadamente a relação dos produtos
objeto de glosa, com sua descrição, local de aplicação, função básica, detalhamento da aplicação,
e a relação das notas fiscais com crédito indevido, constantes dos Anexos 1 e 2 do Termo de
Verificação Fiscal – TVF (fls. 21-64), e o laudo com informações acerca dos produtos objeto de
glosa apresentado pela recorrente (fls. 328-354), infiro que há elementos probatórios suficientes
para formar minha convicção.
Portanto, rejeito o pedido de realização de perícia ou diligência.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.855 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904119/2021-38
26
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 728
DF CARF MF
Original